Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720275-27.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA APELADO: FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por PATRÍCIA TEIXEIRA OLIVEIRA contra a sentença (ID 62841575) proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos dos embargos de terceiro no 0720275-27.2023.8.07.0009, ajuizados pela apelante em desfavor de FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), em que buscava a embargante a desconstituição da constrição efetivada em veículo (FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, ano/modelo 2014/2014, placa PAZ7618, CHASSI 9bfzf54pe8086357, Renavam 01009008479) oriunda dos autos da execução no 0707607-97.2018.8.07.0009. Foi a embargante condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os últimos fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade tais verbas em razão da gratuidade de justiça a ela deferida. Opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 62841588), o recurso não foi conhecido em razão de intempestividade (ID 62841598). Anteriormente ao julgamento dos embargos de declaração pelo Juiz de primeiro grau, foi interposta a apelação cível pela autora contra a sentença (ID 62841591), na qual pede, em síntese, a sua reforma, ao argumento de que é indevida a constrição efetivada sobre o veículo objeto de litígio, aduzindo que é dele adquirente terceira de boa-fé. Nas contrarrazões (ID 62841601), a apelada propugna o não conhecimento do recurso interposto, tendo em vista a ofensa aos princípios da unirrecorribilidade e da dialeticidade recursal, bem como, no mérito, o desprovimento. O apelante foi instado a se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões (ID 63284562), o que ocorreu na petição de ID 63563462, em que a apelante defendeu o conhecimento do recurso por ela interposto, bem como aduziu a intempestividade das contrarrazões oferecidas pela apelada. É o relatório. Com efeito, assiste razão à apelante ao aduzir a intempestividade das contrarrazões oferecidas pela apelada, em virtude da inobservância do prazo legal (art. 1.010, § 1o, do CPC) para o oferecimento da referida petição recursal. Consoante registrado no sistema de informações processuais desta Corte de Justiça, a disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico da decisão em que a apelada foi instada a oferecer contrarrazões recursais ocorreu em 18/7/2024, sendo publicada em 19/7/2024, de sorte que se encerrou o prazo aplicável em 9/8/2024. Não obstante tal constatação, as contrarrazões foram oferecidas apenas em 12/8/2024, ou seja, intempestivamente. Por esses motivos, não conheço das contrarrazões recursais. A despeito disso, de ofício, não conheço da apelação cível interposta, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal. Como é cediço, “na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no REsp n. 1.149.904/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 19/10/2015). Consoante foi relatado, antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração opostos pela apelante contra a sentença recorrida (ID 62841588), que não foram conhecidos em razão de intempestividade (ID 62841598), a apelante aviou também a apelação cível ora examinada (ID 62841591). Ao contrário do que defende a apelante, a sua apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, que inviabiliza o conhecimento de mais de um recurso contra a mesmo ato decisório, por configurada a preclusão. Assim, em que pese a manifestação tecida pela apelante na petição de ID 63563462, interpostos, em primeiro lugar, embargos de declaração e, anteriormente ao julgamento destes últimos e em segundo lugar, apelação cível, o último recurso não supera a barreira do conhecimento, porquanto violado o princípio da unirrecorribilidade. Ainda que em situação diversa, mas com premissas que sustentam a mesma conclusão ora alinhada, trago à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que justifica o não conhecimento da apelação cível ora em exame: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO. SIMULTANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO ÚLTIMO RECURSO. NOVO JULGAMENTO. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO APELO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O caso espelha a seguinte situação: a) após a sentença, o Município de Manaus opôs embargos de declaração e, antes que os aclaratórios fossem julgados, interpôs recurso de apelação; b) os embargos de declaração foram rejeitados e, na sequência, o prazo para interposição de apelação foi renovado; c) o Município, então, interpôs novamente apelação (após o julgamento dos aclaratórios); d) o Tribunal local não conheceu das apelações, compreendendo ter ocorrido violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Hipótese em que a unirrecorribilidade somente foi violada quando a parte interpôs, contra a sentença, embargos de declaração e apelação quase simultaneamente, sendo que o último recurso não poderia ser conhecido, em razão da preclusão lógica (se queria aclarar a decisão, deveria aguardar o julgamento integrativo, e não interpor apelação). 3. Ocorre que, ao julgar os aclaratórios, o juízo proferiu nova sentença, a qual poderia ser desafiada por novo recurso, o que foi feito: o Município interpôs outra apelação contra a novel decisão, ainda que o teor do recurso fosse idêntico ao primeiro; vale dizer: o segundo apelo não violou o princípio da unirrecorribilidade, já que, em relação ao julgamento dos aclaratórios, apenas aquele recurso foi interposto. 4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.197/AM, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 20/10/2023. - grifei) No âmbito deste Tribunal, há jurisprudência que reflete a indigitada orientação, a seguir exemplificada: “empresarial e processual civil. apelação cível. ação monitória. preliminar. violação ao princípio da unirrecorribilidade. apresentação de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão. interposição de apelação antes da decisão dos embargos de declaração. impossibilidade. preclusão consumativa. preliminar acolhida. recurso não conhecido. apelação adesiva NÃO CONHECIDA. 1. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça professa que, no caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário (AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 1.2. A hipótese dos autos não se encontra abrangida pelo entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 579, tendo em vista que ambos os recursos interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau foram apresentados pela mesma parte, isto é, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no momento da interposição do apelo foram opostos pelo próprio autor, e não pela parte adversa. 1.3. No caso em apreço, inadmissível o apelo do autor, uma vez que, quando da interposição do recurso, encontravam-se pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela mesma parte, uma vez que, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontrava interrompido para a interposição de outros recursos. 2. O recurso adesivo consubstancia modo diferenciado de interposição, com pressuposto processual de admissibilidade específico, qual seja, o conhecimento do recurso principal, ao qual se encontra subordinado, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento. 2.1. De acordo com o artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo não será conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível. 3. Apelação do autor não conhecida. Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade acolhida. Recurso adesivo não conhecido. Honorários majorados.” (Acórdão 1692477, 07072812520228070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EM SIMULTANEUS PROCESSUS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO-REITERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Tendo em vista o princípio da singularidade/unirrecorribilidade recursal e o proferimento de sentença conjunta (simultaneus processus) só é possível à parte, diante de tanto, a interposição de um único recurso. Se optar pelos embargos de declaração, a oportunidade para interpor a apelação só estará aberta depois de julgados os declaratórios. 2. Se a apelação restou interposta antes do julgamento dos embargos de declaração, e não tendo havido a reiteração no prazo recursal, resulta forçosa a conclusão de que é intempestivo o recurso. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão 464867, 20050111009108APC, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2010, publicado no DJE: 25/11/2010. Pág.: 203) Assim, a apelação cível interposta não reúne condições para sua admissibilidade. DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta, em virtude da ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, e também das contrarrazões a ela oferecidas, em razão de sua intempestividade (art. 932, III, do CPC; art. 87, III, do RITJDFT). Em virtude do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência que foi fixado na origem em desfavor da apelante, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (art. 98, § 3o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora